Tribunal: TJDFT
Processo: 0745317-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie, mas cometidos contra vítimas diferentes e em momentos distintos, sem unidade de desígnios, e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.